Tribunal: TJDFT
Processo: 0717285-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS C/C MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO C/C EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PRETÉRITA. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. Conforme entendimento sumulado pelo colendo STJ: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380/STJ).
2. O colendo STJ firmou orientação no sentido de que não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual (Tema Repetitivo no 29/STJ).
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.